Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702235-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelantes: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros. Apelados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e outos. D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado por meio de petição autônoma (Id. 55159139) pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à apelação interposta nos autos no 0701395-74.2024.8.07.0001 contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A apelante alega em suas razões recursais, em breve síntese, que deve ser dado provimento ao recurso interposto contra a sentença terminativa mencionada, pois, estaria devidamente demonstrada a presença do interesse processual. Aduz que os dados factuais levados aos autos de origem demonstram a existência de defeito transrescisório na sentença proferida nos autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, o que justifica a propositura da querela nullitatis insanabilis e a suspensão das medidas constritivas procedidas na fase de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001. Requer, assim, a concessão de tutela liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos das medidas constritivas deferidas nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001, esperando também que em decorrência do provimento do recurso, seja determinado o prosseguimento do curso do processo na origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso destacar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de antecipação da tutela recursal vislumbrada nas razões da apelação. Em verdade, a norma prevista no art. 1012, § 3o, do Código de Processo Civil, permite singelamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nas excepcionais hipóteses prefiguradas no art. 1012, §1o, do mesmo diploma normativo. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. CABÍVEL. PONDERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DA PROVA.SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TESTAMENTO. VÁLIDO. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. A união estável configura entidade familiar (art. 226 da CF/88 c.c 1.723 do CC) caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituição de família ( intuitu familiae). 3. Para que seja declarada a existência de união estável, a existência de alguns requisitos essenciais para a sua configuração: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais; e) ânimo de constituir família. 5. A valoração da prova produzida em audiência, seja como informante ou testemunha compromissada, decorre, única e exclusivamente, de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC), não havendo qualificação legal de prova oral inservível para essa ou aquela finalidade. 6. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. Ademais, a valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. 7. No caso concreto, constata-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 473, inciso I, do CPC) a respeito de sua alegação no sentido de que houve a manutenção da união estável entre o autor e a irmã da parte ré apelada no período que antecedeu a sua morte, portanto, válida a disposição do imóvel de propriedade exclusiva da falecida efetivada no testamento em favor de sua irmã, ora ré apelada. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1790435, 07064914820218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Em regra, a apelação poderá ter efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil, como já afirmado. A presente hipótese não se ajusta a nenhuma das exceções previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Percebe-se, portanto, que o caso não permite o deferimento da tutela antecipada de urgência, por ausência de previsão normativa nesse sentido, e nem mesmo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, ausente a caracterização das hipóteses previstas no art. 1012, §1o, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação já é dotado dessa eficácia. Não fica afastada, no entanto, a possibilidade de exercício, em sede recursal, do poder geral de cautela, à vista das particularidades inerentes ao caso concreto ora examinado. Nota-se que o presente caso envolve considerável complexidade jurídica e valores de grande monta, circunstâncias que demandam o exame cuidadoso dos dados factuais trazidos aos autos para a autorização de eventuais medidas constritivas nos autos originários. É viável indagar a respeito da possibilidade jurídica de ser determinada a suspensão da fase de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001, tendo em vista a natureza do presente pedido, que se dirige à declaração de “invalidade” e a deesconstituição dos efeitos produzidos pela sentença proferida na fase decisõria respectiva, nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001. Nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001 Chiang Jin Guan e as sociedades empresárias Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e Jin Comércio de Alimentos Ltda ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a resolução de negócios jurídico de promessa de compra e venda, bem como a reintegração na posse dos imóveis ali especificados e também o pagamento de indenização em virtude dos danos materiais e morais que alegaram haver experimentado. A demanda em questão foi promovida contra Paola Aguiar Tavares de Paula Gomes, Wellington Batista Chaves, Carlos Roberto Chaves e a sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda, ora recorrente. Foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Atente-se ao dispositivo do referido ato decisório (Id. 14002403 nos autos respectivos): “III. DISPOSITIVO- Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por CHIANG JIN GUAN, BRENTE EMPREENDIMENTOSEALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DEIMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CARLOSALBERTO CHAVES, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) DECRETAR a rescisão contratual, por culpa dos requeridos, do instrumento contratual de fls. 212/216, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475 do CC; b) DECRETAR o cancelamento das escrituras públicas de compra e venda dos seguintes imóveis: b.1) matrícula 101.312, correspondente a Loja 28, com subsolo, situada no Edifício Atlanta, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião' de Notas e Protesto de Brasília (fls. 97/99); b.2) matrícula n. 108711, correspondente a loja 28, com subsolo, situada no térreo do Bloco C, da CLSW 302, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião de Notas e Protesto de Brasília (fls. 101/103); b.3) matrícula 101.300, loja 02, com subsolo, situada no Edifício Atlanta Center, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião de Notas e Protesto de Brasília (fls. 105/107); c) DETERMINAR o cancelamento do registro dos contratos de promessa de compra e venda relativamente aos imóveis: a) matrícula 101.312, correspondente a Loja 28, com subsolo, situada no Edifício Atlanta, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 10 Registro de Imóveis do DF (R-18); b) matrícula n. 108711, correspondente a loja 28, com subsolo, situada no térreo do Bloco C, da CLSW 302, Sudoeste, Brasília/DF, do 10 Registro de Imóveis do DF (fls. R-8). d) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$2.514.426,12 (dois milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), relativamente aos alugueis percebidos pelos requeridos até o ajuizamento da demanda (em 04/12/2015) (fls. 342/347); e) CONDENAR os réus, solidariamente, à restituição dos alugueis recebidos no curso da demanda, cuja quantia deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar dos respectivos vencimentos, assim como de juros de morar a contar da citação. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DEIMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CARLOSALBERTO CHAVES em face de CHIANG JIN GUAN, BRENTEEMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIODEALIMENTOS LTDA - EPP. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”. O processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, promovida nos autos n° 0715542-18.2018.8.07.0001, tendo sido ali expedida a seguinte determinação (Id. 180596697 nos autos respectivos): “Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 180081832, a parte executada apresentou “exceção de pré-executividade”. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir fatos subjacentes à propositura da ação em sua origem (ação de rescisão contratual), ao argumento de existência de fato superveniente, qual seja, a declaração de nulidade das alterações contratuais da parte exequente BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, o que segundo defende, acarretaria na declaração de nulidade da negociação entre as partes, ao invés de rescisão contratual. Nesse sentido, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colham-se os escólios jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. 1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada. 2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória. 3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício. 4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1672236, 07162939720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA AFIRMADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. É impertinente a apresentação de exceção de pré-executividade amparada em alegação de exoneração de finança derivada da ciência do locador acerca de alienação da empresa locatária, o que já foi refutado por sentença que rejeitou embargos à execução e sobre a qual pesa os efeitos da coisa julgada. 2. A pretensão de desconstituir o referido julgado mediante apresentação de documento novo demandaria o ajuizamento de ação rescisória, mostrando-se inviável a reiteração da matéria em sede exceção de pré-executividade. 3. Tratando-se de alegação controversa cuja apreciação demanda dilação probatória, ainda que não houvesse sido resolvida por sentença passada em julgado, seria inviável seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1197709, 07128943420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Após a preclusão desta decisão, tendo em vista a petição de ID 174952715, libere-se, em favor da parte exequente, o valor depositado em juízo, consoante certidão de ID 178448928 (R$ 6.921.273,52 - seis milhões e novecentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), oriundo do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos imóveis da parte exequente (tutela cautelar – ID 18041725), observando os montantes indicados na petição de ID 178962272, a teor do art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, com os acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403. Transcreva-se, nos respectivos mandados, a observação de que os Laudos de Avaliação deverão atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis similares deve ser feito de forma clara, CONCRETA e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. Vindo aos autos o laudo de avaliação, intimem-se as partes, para que tenham ciência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os conclusos”. (Grifos no original) Nos autos do processo no 0704603.37.2022.8.07.0001 Chiang Siew Hong ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o espólio de Chiang Jin Guan e a sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico de mandato por meio do qual a autora teria transferido poderes de administração da referida sociedade empresária ao réu, seu irmão. Com a outorga do aludido mandato Chiang Jin Guan teria promovido alterações no contrato social da entidade, que foram causa também da alteração de sua designação funcional de Ltda para Eireli. Sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente. Atente-se aos seguintes trechos do ato decisório em questão (Id. 142865794 nos autos respectivos): “A parte autora pretende a declaração de nulidade da 11a e 12o alteração dos atos constitutivos da segunda ré, utilizando como fundamento: a) existência de conflito de interesses com o mandatário; b) a realização do ato com instrumento particular antedatado; c) a fixação unilateral do preço. Em relação à existência de conflito de interesses com o mandatário, a autora afirma que o primeiro réu extrapolou os poderes a ele outorgados ao transferir para si todas as cotas da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS sem seu devido consentimento. Com efeito, o art. 661 do Código Civil dispõe que o mandato em termos gerais só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo-se procuração com poderes especiais e expressos para a prática dos atos de alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária. Nesse sentido, da análise da procuração de ID 115387290 verifica-se que a parte autora outorgou poderes ao réu para, dentre outros, “comprar e vender quotas de capital social, alterar o contrato social em quaisquer condições, abrir e fechar filiais, encerrar as atividades sociais...”. Verifica-se, também, que a procuração foi celebrada em caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas. Conforme entendimento predominante nos Tribunais Superiores, a procuração em causa própria reveste-se de verdadeiro negócio jurídico de compra e venda, transferindo a propriedade do bem. Dessa forma, em que pese o argumento da parte autora que não há expressamente a expressão “in rem suam ou a cláusula em causa própria”, é certo que qualquer homem médio possui entendimento dos termos irrevogável e irretratável, configurando hipótese de não desfazimento do negócio, sendo as referidas expressões mera formalidade. Dessa forma, o fato de o primeiro réu utilizar a procuração, por si só, não torna o negócio nulo, devendo seguir a análise dos demais argumentos. Em relação a utilização de instrumento particular antedatado, a art. 167, § 1o, III do Código Civil prevê a nulidade do negócio jurídico simulado, sendo este caracterizado quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. No caso dos autos, a 11a alteração dos atos constitutivos da empresa (ID 121628075 - Pág. 4) ocorreu em 13.04.2012, todavia, a procuração de ID 115387290 apenas foi outorgada em 20.09.20212, posteriormente a realização do ato. Ora, apesar de a conclusão do ato ter ocorrido em 01.10.2012, com a análise de toda a documentação pela Junta Comercial, não torna válido o fato do ato originário ter sido assinado pelo primeiro réu, sem estar investido nos poderes de representação. Nesse ponto, deve-se destacar que a procuração anteriormente outorgada (ID 121628079) não conferia poderes para o primeiro réu alienar as cotas sociais. Nesse sentido, ficou caracterizada o defeito do negócio jurídico referente a 11a alteração dos atos constitutivos da primeira ré, devendo o ato ser declarado nulo e, em consequência, impõe-se o restabelecimento das partes ao status quo ante, razão pela qual as alterações subsequentes também devem ser declaradas nulas. Por fim, cumpre anotar que os réus não comprovaram o pagamento do preço, tampouco há informação que o valor correspondia ao valor de cada cota social a época do negócio, confirmando a simulação do negócio noticiado nas alterações contratuais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade da 11a e 12a alterações contratuais da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, determinando-se o retorno das partes ao estado anterior, prevalecendo a 10a alteração contratual”. (Ressalvam-se os grifos). Posteriormente a questão foi submetida ao conhecimento da Egrégia 1a Turma Cível, que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Chiang Jin Guan decidiu o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. ART. 166 E 169 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) contrato de mandato em causa própria, o mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma autorização, típica do contrato de mandato, para transformar-se em representação.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-2.99. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/V. Acesso em: 20 de março de 2022). 1.1. A procuração com cláusula em causa própria deve encerrar os elementos essenciais do negócio jurídico que se propõe a transferir os poderes. 2. O art. 166, incisos IV e VI, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico sem a forma prescrita em lei, ou o qual a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, sem cominar sanção, é nulo. 3. O art. 169, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 3.1. Ademais, os vícios de nulidade e anulabilidade não se confundem, de forma que descabe em falar sobre decadência no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. 4. In casu, analisando detidamente as procurações acostadas pelos apelantes, tenho que nenhuma delas configura uma procuração em causa própria, posto não trazerem os elementos essenciais do negócio jurídico objeto da controvérsia, qual seja, a alienação da participação social. Assim, as alterações contratuais foram eivadas de nulidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Ressalvam-se os grifos) Como afirmado, a recorrente pretendeu, na origem (autos no 0701395-74.2024.8.07.0001), a suspensão dos atos constritivos promovidos no incidente de cumprimento de sentença (autos no 0715542-18.2018.8.07.0001), bem como a desconstituição da sentença proferida nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001. Em sua sua causa de pedir relata que foi reconhecida, nos autos do processo no 0704603.37.2022.8.07.0001, a invalidade das alterações promovidas por Chiang Jin Guan no contrato social da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli. Afirma que essa circunstância justifica o reconhecimento da ilegitimidade da mencionado sociedade empresária para figurar no polo ativo dos autos originários (0040327-90.2015.8.07.0001), bem como a ausência, ainda, de sua capacidade processual. A propósito, convém destacar que o manejo da propositura da querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido procedimento para a revisão de matéria já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. A esse respeito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir dos autores, restando afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 4. No caso em análise, o pano de fundo da insurgência dos apelantes, a despeito de se referirem à violação à coisa julgada, trata-se da interpretação de decisão transitada em julgado atribuída pelo juízo de origem e confirmada pelo tribunal, em relação a qual fora oportunizado e manejado recurso, inexistindo qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional, especialmente diante da pendência de apelação manejada nos próprios autos. 5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse dos autores, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1741519, 07172260220238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a lição doutrinária proposta por Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, além das hipóteses tradicionais, a querela nullitatis pode ser proposta nos casos de proferimento da sentença de mérito sem que tenham sido preenchidas as “condições da ação”[1]. O mesmo pode-se afirmar, ecerto, diante do não preenchimento dos prossupostos processuais de existência e de validade da relação jurídica processual. Ao menos em tese, portanto, os defeitos relativos à ilegitimidade ou a ausência de capacidade da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli podem caracterizar defeitos de tal gravidade que justificam a propositura da querela nullitatis insanabilis. Convém reforçar que na presente hipótese as questões jurídicas examinadas são complexas e o cumprimento de sentença tem por objeto o levantamento da quantia aproximada de R$ 7.000,000,00 (sete milhões de reais). Ademais, o requerimento formulado na presente hipótese tem natureza cautelar, pois na origem os apelantes vislumbram a suspensão das medidas constritivas promovidas na fase de cumprimento de sentença relativa aos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001, devendo ser examinada, portanto, a eventual plausibilidade dos fatos articulados no presente requerimento diante da existência de riscos associados à demora, o que fica agravado pelo caráter vultoso da quantia em questão. Deve ser destacada, também, a função instrumental das tutelas cautelares, à vista do preenchimento dos requisitos que consubstancial a perêmia periculum in mora et fumus boni iuris. Dito de outro modo, os dados factuais agora examinados revelam a plausibilidade das alegações articuladas pela requerente, somada à presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, diante do poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, defiro o requerimento formulado para determinar, em caráter precário e provisório, a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas nos autos 0715542-18.2018.8.07.0001, bem como a continuidade do curso do processo na origem, até ulterior ordem emitida pelo Tribunal. Cientifique-se o Juízo de origem. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília–DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada: hipóteses de relativização. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 28-32.